Tribunal: TJDFT
Processo: 0736932-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736932-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MARIA REIS DA MOTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de execução fiscal para cobrança de crédito tributário (ICMS) constituído definitivamente em 18/9/2001. A ação foi ajuizada em 25/2/2005, com despacho determinando a citação por via postal na mesma data. Somente em 28/5/2009 o resultado da diligência frustrada foi certificado nos autos. Intimado, o exequente, ora agravado, manifestou-se em 16/10 e 16/11 de 2009, apresentando novos endereços para citação e requerendo a realização da diligência por Oficial de Justiça. A citação foi efetivada apenas em 21/3/2011. A executada, ora agravante, suscitou a ocorrência da prescrição do crédito tributário diante do transcurso de interregno superior a 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação válida. 2. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 3. Na espécie, se o credor tributário, ora agravado, ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo a que se refere o art. 174 do CTN, e a mora na efetivação do ato citatório decorreu de razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição, porquanto não observada a inércia do exequente. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 174 do CTN, sustentando a prescrição da execução fiscal. Afirma que não há que se falar em culpa exclusiva dos mecanismos da justiça. Assevera que em 2009, os créditos tributários já haviam sido alcançados pela prescrição, porquanto foram definitivamente constituídos em 2001, e até 2009 não ocorreu nenhuma causa de interrupção. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 174 do CTN. Isso porque o entendimento da turma julgadora foi no seguinte sentido: "[...] embora o exequente tenha ajuizado a ação dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, em 28/2/2005, contados da efetiva constituição do débito em dívida ativa (18/9/2001), determinada a citação dos executados pelos correios, o resultado da diligência frustrada só foi certificado nos autos em 28/5/2009. Verifica-se que, intimado, o exequente foi diligente em apresentar outros endereços para citação das partes na primeira oportunidade que teve de falar nos autos, em 16/10 e 16/11 de 2009, requerendo a realização da diligência por Oficial de Justiça. O cumprimento da diligência pelo servidor designado somente ocorreu em 21/3/2011, com a efetiva citação dos executados em um dos endereços fornecidos pelo exequente. A interrupção da prescrição pela citação válida retroage à data da propositura da ação, conforme previa o art. 219, § 1o, do CPC de 1973, vigente à época. Desse modo, não se pode atribuir ao exequente, ora agravado, a culpa pela demora na citação dos executados, mas sim aos mecanismos da própria Justiça, devendo incidir, na hipótese, o verbete de súmula n. 106 do STJ, segundo o qual 'Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência'" (ID. 31720646). Assim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016